Tribunal: STF
Processo: ARE 1583874
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. Franquia Postal. ADI 4.784. Conformidade Constitucional. LC 116/03. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve afronta à Constituição, em cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), sobre franquia postal; e (ii) saber se a parte presta os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, bem como os demais, descritos no item 26.01 da LC 116/03.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADI 4784, consignou o entendimento de que a atividade de franquia postal se conforma com o conceito estabelecido pelo art. 156, III, da Constituição Federal.

    4. A análise da divergência demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo Regimental Não Provido.